Tribunal: TJDFT
Processo: 0709932-06.2017.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0709932-06.2017.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ROBERTO MASCARENHAS XAVIER, JOAO CRISTOVAO FONSECA XAVIER, R3 TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO LTDA - ME APELADO: INTELIGENCIA MULTIFOCAL ASSESSORIA E LICENCIAMENTO DE MARCAS LTDA, INSTITUTO AUGUSTO CURY- IAC, ESCOLA DE INTELIGENCIA CURSOS EDUCACIONAIS LTDA - EPP, AUGUSTO JORGE CURY DESPACHO Em atenção ao contraditório, considerando a existência de impugnação à gratuidade de justiça em contrarrazões, manifeste-se a parte apelada sobre a petição e documentos juntados pelo apelante (ID 56466415). Int. Brasília/DF, 6 de março de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora